Tribunal: STF
Processo: RE 744282
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-10-06
Data de publicação: 2017-10-06

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário. Ausência de similitude fática e jurídica. Não atendimento aos requisitos processuais de admissibilidade.



    1. A ausência de similitude fática e jurídica entre o acórdão embargado e o paradigma de divergência invocado, bem como a deficiência do cotejo analítico, obstam o seguimento do recurso de embargos de divergência. 



    2. Os embargos de divergência não se prestam para rediscutir matéria já devidamente apreciada no julgamento do recurso extraordinário ou no agravo.



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do novo CPC.